Tribunal: TJES
Processo: 0024133-84.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024133-84.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA
APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES IDAF
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024133-84.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES IDAF

Advogado do(a) APELADO: HELLEN SYNTHIA SPINASSE - ES10050-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Elias da Silva
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES (fls. 102/103), que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, condenando o requerido, ora apelante, de maneira solidária com a requerida Maria José da Silva Guimarães, ao ressarcimento pelos danos materiais causados, na quantia de R$ 5.364,50 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), devidamente atualizada a contar do efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustentou (fls. 105/110): i) nulidade da citação por edital; ii) ausência de responsabilidade civil.

O apelado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 112/114).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024133-84.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ELIAS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES IDAF

Advogado do(a) APELADO: HELLEN SYNTHIA SPINASSE - ES10050-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos do requerente, ora apelado, condenando o requerido, ora apelante, de maneira solidária com a requerida Maria José da Silva Guimarães, ao ressarcimento pelos danos materiais causados, na quantia de R$ 5.364,50 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), devidamente atualizada a contar do efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da citação por edital do apelante, uma vez que foram realizadas duas tentativas de citação que restaram infrutíferas (fls. 37 e 64), sendo que na última foi informado pela sua irmã o desconhecimento do seu paradeiro, fato que autoriza a citação editalícia.

Por outro lado, quanto à dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 15/21, conclui-se que o veículo conduzido pela requerida Maria José da Silva Guimarães e de propriedade do apelante deu causa ao acidente, uma vez que a condutora realizou a curva e atingiu os dois veículos que estavam estacionados. Ademais, a mesma não possuía carteira de habilitação, o que evidencia que não tinha capacidade para condução de veículos.

Em sede derradeira, ressalto a correção da r. sentença no tocante à condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.364,50 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), pois este foi o valor gasto para o reparo do veículo, conforme documentação de fls. 22/24.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

De ofício,
REFORMO
a r. sentença para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Com fulcro no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em 5% (cinco por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC.
1. Inicialmente, não há que se falar em nulidade da citação por edital do apelante, uma vez que foram realizadas duas tentativas de citação que restaram infrutíferas (fls. 37 e 64), sendo que na última foi informado pela sua irmã o desconhecimento do seu paradeiro, fato que autoriza a citação editalícia. 2. Por outro lado, quanto à dinâmica do acidente, narrada no boletim de acidente de trânsito de fls. 15/21, conclui-se que o veículo conduzido pela requerida Maria José da Silva Guimarães e de propriedade do apelante deu causa ao acidente, uma vez que a condutora realizou a curva e atingiu os dois veículos que estavam estacionados. Ademais, a mesma não possuía carteira de habilitação, o que evidencia que não tinha capacidade para condução de veículos. 3. Em sede derradeira, ressalto a correção da r. sentença no tocante à condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.364,50 (cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos), pois este foi o valor gasto para o reparo do veículo, conforme documentação de fls. 22/24.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando de ofício a r. sentença, nos termos do voto do Relator.